Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. ESTÁGIO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. DEMORA. PERDA DE ESTÁGIO REMUNERADO. POSTERIOR OBTENÇÃO DE OUTRO ESTÁGIO. DEMORA EXCESSIVA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Quanto ao eventual não conhecimento do recurso da autora, a insurgência apresentada pela ré nas contrarrazões de ID 65495075 não comporta acolhimento. Isso porque, para além de a autora estar desassistida de advogado no primeiro grau, não se podendo dela exigir rigor técnico na elaboração de petições, o conjunto da postulação permite inferir que os meses de maio e junho 2024 compõem o pedido de lucros cessantes. Por fim, o fato de a autora, aparentemente, ter renunciado aos meses anteriores não configura inovação recursal, mas tão somente a busca por parte do direito que pleiteia.
II. Caso em exame
3. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à autora.
4. Em suas razões recursais, a autora sustenta que a sentença teria incorrido em erro ao atribuir culpa recíproca às partes em relação à perda de vaga de estágio. Defende que o conjunto probatório evidencia culpa exclusiva da ré, em razão de sucessivos indeferimentos e atrasos no processo de homologação de documentos. Aduz que não houve falha sua ao seguir as orientações da instituição de ensino, mas falha no dever de informação imposto à ré. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, cujo período corresponderia ao lapso temporal em que ficou privada do estágio.
5. A ré, por sua vez, alega em suas razões que não houve comprovação de falha na prestação do serviço, o que não configuraria a incidência de danos morais na hipótese, ante a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta dos prepostos da ré. Ao final, pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução para quantia não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Contrarrazões da autora ao ID 64189891 e, da ré, ao ID 65495075.
7. Da gratuidade de justiça. Diante da comprovada hipossuficiência, especialmente no que concerne à renda mensal, defiro o benefício à autora. A impugnação apresentada pela ré, desprovida de qualquer prova documental que refute as alegações da autora, não comporta acolhimento.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a autora faria jus aos lucros cessantes, objeto de seu recurso, bem como se os fatos narrados teriam configurado danos morais, objeto do recurso da ré.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil estabelece que as perdas e os danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso, a despeito de a ré não ter fornecido a informação clara e adequada à autora (art. 6o, III, CDC) sobre a documentação necessária ao desligamento do estágio obrigatório na própria instituição, o que possivelmente contribuiu para a demora na obtenção de novo estágio remunerado, não há lastro probatório mínimo de que, no período de inatividade, a autora perceberia o valor de R$ 18.000,00 informado na peça de aditamento (ID 64189813). Portanto, é incabível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), diante da ausência de verossimilhança nas alegações da parte tecnicamente hipossuficiente.
11. Do dano moral. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, a demora para o desligamento do estágio obrigatório e o efetivo ingresso em estágio no Ministério da Justiça, cerca de 3 (três) meses, ocasionaram danos que superam o mero aborrecimento. Precedentes: REsp no 1.929.288/TO, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 24.2.2022; Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora.
V. Dispositivo
13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 402 do Código Civil.
Art. 6o, incisos III e VIII, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp no 1.929.288/TO.
Acórdão 1336845, Terceira Turma Cível.
Acórdão 1608298, Primeira Turma Recursal.